Tribunal: STF
Processo: ARE 1473354
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao inadmitir o recurso extraordinário, indicou, para a espécie, a incidência do óbice do enunciado nº 281 da Súmula do STF, nestes termos:



    “Conforme o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula nº 281, ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’, sendo essa a diretriz do art. 102, III, ‘a’, da CF, ao preconizar que o recurso extraordinário é cabível ‘contra as causas decididas em única ou última instância’. 



    Assim, não tendo a parte recorrente interposto o recurso cabível à decisão monocrática, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário, interposto. Nesse sentido, os seguintes precedentes da Suprema Corte: (...)



    Neste contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, porque inadmissível à luz da Súmula n° 281 do STF, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (e-doc. 22).



    2. O agravante sustenta que “a presente ação é uma AÇÃO RESCISÓRIA, julgada improcedente pelo TRT da 2ª Região, cuja decisão foi objeto de recurso ordinário perante o Tribunal Superior do Trabalho tendo sido negado provimento ao seu recurso pela Secretaria de Dissídios Individuais” (e-doc. 24, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Irrepreensível a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. Apesar dos argumentos expostos neste agravo, observa-se que o Ministro Sérgio Pinto Martins, Relator do recurso ordinário no TST, negou provimento ao recurso monocraticamente:



    “JOÃO VARGAS ROMAN ajuizou ação rescisória contra TELEFÔNICA BRASIL S.A. e ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA., com fulcro artigo 966, V, VIII, do CPC, por violação dos artigos 5º, XXXVI, da Constituição da República, e erro de fato, com pedido de corte rescisório do acórdão proferido em fase de execução na Reclamação Trabalhista nº 0001468-61.2015.5.02.0076 (fls. 6/12). 



    O TRT da 2ª Região rejeitou o pedido (fls. 312/319). 



    O autor interpôs o presente recurso ordinário (fls. 345/349), admitido por decisão de fls. 350. As rés apresentaram contrarrazões (fls. 353/363). 



    Desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do Regimento Interno do TST. 



    É o relatório. 



    Conheço do recurso ordinário por estarem presentes os pressupostos legais de admissibilidade, entre os quais a representação processual (fls. 186) e a tempestividade (fls. 350), sendo dispensado o preparo (fls. 319). 



    Passo ao exame do mérito do recurso ordinário.



    O TRT da 2ª Região assim decidiu:



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no artigo 932 do CPC, nego provimento ao recurso ordinário.” (e-doc. 16, p. 1-10).



    5. Inconformado, o recorrente apresentou o recurso extraordinário acostado mediante e-doc. 18.



    6. O recurso extraordinário, no caso, não é viável, porquanto interposto contra provimento individual do Relator de origem, não tendo sido esgotada a instância recursal, esbarrando no óbice do enunciado nº 281 da Súmula do Supremo.



    6.1. Nessa linha, é a jurisprudência do Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Incabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.362.932-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 20/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.393.400-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 281/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da Súmula nº 281/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.“



    (ARE nº 1.438.907-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 28/08/2023, p. 04/09/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.282.619-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/11/2020, p. 16/12/2020, grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior Eleitoral. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.214.255-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 15/10/2019, grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator